Tribunal: TJDFT
Processo: 0706995-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706995-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: CAP COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0729167-56.2017.8.07.0001 – id 116955474, instaurado em desfavor de CAP COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME, que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa no sistema INFOJUD. Em suas razões, o agravante aduz, em suma, que a decisão agravada feriu o princípio da efetividade, delongando a satisfação do crédito exequendo, porque não é necessária a demonstração da alteração da situação financeira do executado para se realizar uma nova consulta nos sistemas informatizados, tendo em vista o transcurso de 3 anos da última pesquisa. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, ao argumento de que o prosseguimento do feito poderá deflagrar o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente com a eventual extinção prematura da causa. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se o efeito suspensivo, para determinar a realização de pesquisa por meio do sistema INFOJUD. Preparo regular (ids 33286223 e 33286225). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade do efeito suspensivo vindicado. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a alegação de possível suspensão do feito em prejuízo à prescrição, porque tal circunstância, a qual ocorre uma única vez (art. 921, §4o, CPC), há muito já foi determinado pelo juízo a quo a pedido do próprio agravante (ids 43721563 e 43807216 – origem). Assim como, a priori, inexiste iminente risco da ocorrência da prescrição quinquenal intercorrente a ensejar na extinção da execução. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora